Tribunal: STF
Processo: RMS 24409
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO
REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
ORDIGINARIAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não cabe recurso
ordinário em mandado de segurança interposto originariamente ao
Supremo Tribunal Federal, conforme firme jurisprudência desta Corte.
 Agravo regimental desprovido.